Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI 911/1.969. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. DIES A QUO. JUNTADA DO MANDADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto Lei 911/1.969, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.